Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-70.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800976-70.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LAECIO SOARES DE BRITO

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SE AUTODECLAROU PARDO. COMISSÃO AVALIADORA CONSIDEROU QUE CANDIDATO NÃO APRESENTA CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO PARDO/NEGRO. AVALIAÇÃO COM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. EDITAL OMISSO QUANTO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DA HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ILEGAL E ABUSIVO. PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM AS CARACTERÍSTICAS DO FENÓTIPO AUTODECLARADO. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos,
conceder a segurança
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
inaudita altera pars
impetrado por Laércio Soares de Brito contra ato praticado pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE).

Síntese dos fatos.

Aduz que no dia 22 de agosto o Ministério Público do Estado do Pará publicou o EDITAL nº 1 – MPPA PROMOTOR, destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

O impetrante, então, se inscreveu na condição de candidato pardo e obteve aprovação nas provas objetiva, discursiva, oral e de tribuna, bem como teve sua inscrição definitiva deferida e foi considerado “indicado” na sindicância de vida pregressa e investigação social; não foi, contudo, considerado pardo pela comissão de heteroidentificação em 23/11/2023, o que resultou na sua recente eliminação do certame.

No mencionado edital, há previsão expressa quanto à realização de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros (pardos e pretos), havendo detalhamento quanto à forma de sua realização, conforme item 5.2.7 e seguintes que tratam do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

Afirma que no Edital nº 24 – MPPA PROMOTOR DE JUSTIÇA, de 13 de novembro de 2023, ficou estabelecido, ainda, que:

2.1 Os candidatos que não foram considerados negros, indígenas ou quilombolas no procedimento de verificação da condição declarada
poderão ter acesso aos motivos de indeferimento da sua solicitação
, bem como interpor recurso contra o indeferimento, das 10 horas do dia 16 de novembro de 2023 às 18 horas do dia 17 de novembro de 2023 (horário oficial de Brasília/DF), no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.

Assevera que diversos desses dispositivos não foram observados pelo Procurador-Geral de Justiça, que é o presidente da Comissão do Concurso, e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Nesse sentido, afirma que houve as seguintes ilegalidades:

a) existência de mais de uma comissão de heteroidentificação;

b) ausência de publicação dos currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação;

c) inexistência de parecer motivado da comissão de heteroidentificação;

d) ausência de consideração do conteúdo do recurso elaborado pelo candidato no parecer da comissão recursal;

e) ausência de publicação dos currículos dos integrantes da comissão recursal.

Pugna pela concessão do pleito liminar aduzindo que estão presentes os requisitos do fundamento relevante e o fundado risco de ineficácia da medida em caso de não concessão da liminar, dada a proximidade da homologação do certame e início das nomeações dos candidatos aprovados.

A notificação das autoridades coatoras, para que, querendo, prestem informações no prazo legal (art. 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009);

Que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial das pessoas jurídicas interessadas (art. 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009);

A intimação do Ministério Público, para apresentar parecer no prazo legal (art. 12 da Lei nº 12.016/2009);

Ao final, a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar, para declarar nulo o ato administrativo que não reconheceu o impetrante como pessoa parda no âmbito do supracitado concurso, com a consequente determinação para que as autoridades coatoras mantenham o impetrante na lista de candidatos cotistas, garantindo-lhe direito à nomeação e posse no respectivo cargo, respeitada a ordem de classificação no certame.

Proferi decisão interlocutória concedendo a liminar, para determinar o prosseguimento impetrante no certame nas vagas destinadas aos candidatos negros – Id. 17811107.

A Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) prestou informações – Ids. 17956292 e 17956292.

O Estado do Pará apresentou contestação, conforme Id. 18037703.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação da segurança. (Id. 18055006).

O impetrante LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou manifestação, conforme Id. 18067421.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE), interpôs
Recurso de Agravo Interno
em face da decisão interlocutória para determinar o prosseguimento do impetrante/agravado no certame público destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno para revogar a decisão interlocutória – Id. 18420824.

O agravado LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo CEBRASPE – Id. 18634188.

O agravado LAÉCIO SOARES DE BRITO apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará – Id. 18756248.

O Recurso de Agravo Interno foi julgado pelo Tribunal Pleno que à unanimidade de votos conheceu do recurso de agravo interno e no mérito, negou provimento, confirmando os termos da decisão interlocutória que concedeu a liminar requerida para determinar o prosseguimento do impetrante no certame nas vagas destinadas aos candidatos negros – Id. 17811107.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental e passo à sua apreciação.

II – MÉRITO

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparados por habeas corpus nem habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República e artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, ensina que:

“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitando na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não tiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”.

Inicialmente destaco que as teses de
Intempestividade do Recurso da Cebraspe, Ilegitimidade Ativa Recursal do Cebraspe; Violação ao Princípio da Dialeticidade do Recurso da Cebraspe e do Estado do Pará,
já foram apreciadas pelo Tribunal Pleno, quando julgou os
Recursos de Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará
e
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos
(CEBRASPE) em face da decisão interlocutória que concedeu o pedido liminar em favor de
Laércio Soares de Brito
nos autos do presente
Mandado de Segurança.

Examinando os presentes autos, constato que o ponto nodal da controvérsia é a justeza da decisão administrativa que considerou o impetrante como não “não-cotista” sob a justificativa de que a aparência do candidato “não é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, conforme Id. 17802241.

Considerado pela Comissão de Heteroidentificação como não cotista, por não apresentar características de aparência condizentes com as estabelecidas no edital do certame. Diante desse fato o candidato impetrou o presente mandado de segurança obtendo em seu favor o pleito liminar, conforme Id. 17811107.

Inconformado com a decisão liminar o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e o Estado do Pará interpuseram Recursos de Agravo Interno, os quais foram julgados desprovidos, conforme Id. 19223420.

Após essa breve introdução, passo neste momento a apreciar o mérito do mandado de segurança.

O edital do concurso público é sua norma regente e faz lei entre as partes, vinculando tanto a Administração Pública quanto o candidato, de modo que os procedimentos e regras neles traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital e isonomia.

No edital do certame em questão há previsões expressas quanto ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, vejamos:

“(...) 5.2.7 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

5.2.7.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão submetidos, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. 5.2.7.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que tiver se autodeclarado negro deverá se apresentar à comissão avaliadora em dia, hora e local que forem designados pelo Cebraspe. 5.2.7.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero e cor. 5.2.7.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora. 5.2.7.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da comissão avaliadora.
5.2.7.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato
. 5.2.7.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal pela maioria dos membros da comissão avaliadora. 5.2.7.6 O candidato não será considerado negro quando: a) não for considerado negro pela maioria dos integrantes da comissão de verificação, conforme previsto no § 4º do art. 5º da Resolução CNMP nº 170/2017; b) se recusar a ser filmado; c) não assinar a declaração; d) não comparecer à entrevista; ou e) não se submeter ao procedimento de verificação. 5.2.7.6.1 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 5.2.7.6.2 O candidato que não for considerado negro no procedimento de verificação, caso tenha nota para tanto, passará a figurar somente na listagem de ampla concorrência. 5.2.7.7 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 5.2.7.8 A avaliação da comissão avaliadora quanto ao enquadramento, ou não, do candidato na condição de pessoa negra, terá validade apenas para este concurso.
5.2.7.9 A comissão avaliadora poderá ter acesso a informações, fornecidas ou não pelo próprio candidato, que auxiliem a análise acerca da condição do candidato como pessoa negra
(...)”

Considerando o teor da matéria sob escrutínio, cumpre-se elucidar que o edital do concurso em comento estabeleceu, como critério de avaliação por parte da banca examinadora, a ponderação acerca dos atributos fenotípicos dos candidatos.

O candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, por meio de análise presencial do fenótipo.

A respeito do assunto em pauta, ainda que se reconheça que os atos administrativos se revestem de presunção de legitimidade e veracidade, imprescindível se faz ressaltar que o impetrante logrou apresentar nos autos provas contundentes que se mostram aptas a infirmar a decisão emanada pela comissão avaliadora.

Importa esclarecer que a reserva a pessoas negras de vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública é constitucional, bem como é legítimo o procedimento de heteroidentificação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N°. 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator "raça" como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma "burocracia representativa", capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014.

2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas.

4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa".

(STF - ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08- 2017 PUBLIC 17-08-2017)."

Portanto, a verificação realizada pela comissão avaliadora é legítima e objetiva garantir que os candidatos não sejam beneficiados pelo autojulgamento para inclusão na reserva de
cotas
. Não obstante, também é inevitável que surjam questionamentos sobre a avaliação realizada pela comissão diante de indícios de equívoco.

Conforme é possível verificar no trecho transcrito, o edital não prevê critérios objetivos de heteroidentificação, limitando-se apenas à realização de avaliação de forma genérica e abstrata, permitindo assim a realização de uma análise subjetiva pela banca, o que se mostra sujeito ao controle de legalidade.

Na hipótese em comento, embora a comissão tenha oportunizado ao apelado a realização da avaliação presencial, não foram utilizados critérios objetivos que possibilitassem a contraposição da condição autodeclarada pelo candidato, o que resultou na negativa de concessão da vaga de cota racial.

Neste sentido, a análise realizada pelo Judiciário não implica em indevida interferência no mérito administrativo, mas sim em medida de controle de legalidade. Assim, se tratando de ato administrativo, cabe ao Judiciário apenas a investigação de legalidade, não sendo possível adentrar ao mérito administrativo, o qual é reservado apenas à administração pública, sob pena de incorrer em violação à separação de poderes.

O ato administrativo ora impugnado revela-se eivado de abusividade, tendo em vista que não foi concedida ao candidato a devida oportunidade para a comprovação efetiva da autenticidade de sua autodeclaração. A análise limitou-se a uma entrevista unilateral, durante a qual os membros da banca avaliadora, com base em critérios eminentemente subjetivos, pronunciaram que o impetrante não possuía as características fenotípicas exigidas pelo edital de convocação do certame. Os aspectos considerados para tal conclusão restringiram-se precipuamente à textura capilar e à morfologia facial do candidato.

Tal procedimento, ao desconsiderar outras formas de comprovação que poderiam ser apresentadas pelo impetrante, contraria não apenas o princípio da legalidade, mas também os de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear os atos administrativos, conforme estipulado pela jurisprudência vigente e pelos mandamentos constitucionais aplicáveis à matéria.

A resposta administrativa apresentada pela comissão avaliadora tem caráter geral, subjetivo e é incompatível com as fotografias e imagens do procedimento de verificação, que foi concluído de forma abreviada utilizando o critério de heteroidentificação, sem levar em conta a autoidentificação, declaração do candidato e suas características fenotípicas.

Além disso, é importante evidenciar que deve ser garantido aos candidatos de concurso público o direito de informação acerca dos critérios objetivos que levaram a sua exclusão, de forma a permitir a verificação da legalidade e defesa de seus interesses.

Da documentação juntada aos autos, especialmente as fotografias, tanto na infância quanto na fase adulta, é possível constatar sem muitos esforços que o apelado apresenta características de pessoa parda/negro, sendo notoriamente reconhecido como tal.

Ademais, há nos autos comprovantes de reconhecimento da autodeclaração do impetrante como consta no Prontuário do Instituto de Identificação Civil do Estado do Maranhão informando que o agravado possui “cutis parda”, bem como que o seu cabelo é do tipo “crespo”.
Id. 17802245.

Juntou também sua Ficha Funcional do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao qual está vinculado desde o ano de 2015, consta que a sua cutis (pele) é “negro(a)-pardo(a), conforme
Id. 17802246.

Por fim é necessário destacar o resultado provisório da verificação da condição de pessoa negra (preta ou parda) ou indígena – Comissão De Seleção E Treinamento Exame Nacional Da Magistratura – Enam 2024/01 Comissão De Heteroidentificação que concluiu pela avaliação por foto que o impetrante é pardo/negro – Id. 18906793, o que corrobora ainda mais os fatos mencionados neste voto, o qual aponta que o impetrante possui características físicas que se enquadram no fenótipo de pessoa negra/parda, o que, inclusive, foi reconhecido por outras instituições.

Assim, não restam dúvidas de que o impetrante é, de fato, pessoa parda.

Em outra situação semelhante já foi decido pela 2ª Turma de Direito Público desta Corte de Justiça, garantindo o direito à concorrência de candidato nas cotas raciais, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS/PARDOS. ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS FENOTIPICAS DO CANDIDATO. APLICAÇÃO DA LEI 12.990/14.

I - É constitucional a avaliação realizada por banca examinadora de concurso público sobre a presença de características fenotípicas negras para a inclusão do candidato na relação de aprovados nas vagas reservadas às cotas para negros, conforme entendimento do STF no julgamento da ADPF 186/DF.

II - As características físicas do impetrante atendem ao critério da aparência adotado pelo edital do concurso para a reserva de vagas aos candidatos negros/pardos, por isso, deve ser reconhecido seu direito ao benefício estabelecido na Lei 12.990/14.

III – Decisão liminar mantida. Agravo de instrumento DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802343-37.2021.8.14.0000 – Relatora Desa. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/07/2021).

Portanto, repito, a instrução probatória revela a violação ao direito líquido e certo do impetrante de obter homologação da sua autodeclaração, a fim de obter uma vaga no sistema de cotas raciais no concurso público - EDITAL nº 1 – MPPA PROMOTOR, destinado ao provimento de 65 (sessenta e cinco) vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
em definitivo, confirmando os termos da decisão liminar Id. 17811107, bem como a decisão colegiada proferida pelo Pleno deste Tribunal nos autos do recurso de agravo interno Id. 19223420.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2024